Tribunal: TJBA
Processo: 8018944-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018944-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: M. A. B. S. e outros Advogado(s): LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO. MÉTODOS PROMPT, DENVER E SENA. ROL DA ANS. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo decisão do juízo de origem que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares — fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia — por métodos específicos (PROMPT, DENVER e SENA), prescritos por médica assistente para dois menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura das terapias prescritas com base em métodos não previstos expressamente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem e ratificada em decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas que impliquem desvantagem exagerada (arts. 47 e 51, IV e §1º, II, do CDC). 4. A negativa de cobertura com base na ausência dos métodos terapêuticos (PROMPT, DENVER e SENA) no rol da ANS revela-se abusiva, diante da prescrição médica fundamentada e da ausência de previsão contratual que exclua expressamente tais abordagens. 5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 (que alterou a RN nº 465/2021) determina que a operadora deve garantir atendimento por profissional apto a aplicar o método indicado pelo médico assistente, não podendo impor restrições à técnica terapêutica, desde que se relacione ao tratamento do TEA. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, especialmente após a edição da Lei nº 14.454/2022, e que a recusa de cobertura de terapias prescritas para TEA viola o princípio da boa-fé contratual e o direito fundamental à saúde (REsp 2.043.003/SP; AgInt no REsp 2.049.888/SP; EREsp 1.889.704/SP). 7. A tutela de urgência foi corretamente deferida com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável ao desenvolvimento das crianças, configurando-se o periculum in mora inverso, diante da ausência de justificativa técnica ou contratual válida para a recusa. 8. A operadora não comprovou, até o momento, a existência de rede credenciada capaz de oferecer as terapias nos métodos prescritos, motivo pelo qual deve arcar com os custos do tratamento fora da rede, sob pena de configurar inexecução do objeto contratual. 9. A decisão monocrática impugnada ratificou corretamente os fundamentos da liminar, nos termos do art. 300 do CPC, e não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; CPC/2015, art. 300; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º (com redação da RN nº 539/2022); Lei nº 14.454/2022; Portaria MS nº 849/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.049.888/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, REsp n. 2.043.003/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.875.980/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 30.06.2022; STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03.08.2022; STJ, REsp n. 1.639.018/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.